Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-37.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702457-37.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLINICA MEDICA HOSPER LTDA - ME RECORRIDO: MANOEL FEITORIA NETO DECISÃO Diante da documentação apresentada, defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito